Tribunal: STF
Processo: HC 272144
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.054.645/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, III e IV, da Lei 12.850/13) e importação irregular de agrotóxicos (art. 56 da Lei 9.605/1998). Colhe-se da sentença:

[...]
Descreve a denúncia, em síntese, referente ao CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI nº 12.850/2013, que, desde data anterior incerta, mas ao menos no período compreendido entre o ano de 2012 e setembro de 2021 (data da deflagração da fase ostensiva da Operação Ruta Negra), em Santa Terezinha de Itaipu/PR, os denunciados ROBSON VARGAS NEGRI, KAUAN VERLINDO MORAIS, RAFAEL PEREIRA PAIVA, DIEGO JOSÉ DORNELLES e ALEXANDRE DE SOUZA MORONI, se estruturaram de forma permanente, estável e ordenada, com divisão informal de tarefas, para o fim principal de promover o ingresso clandestino e a revenda no país de agrotóxicos oriundos do Paraguai, muitas vezes mediante o uso de veículos roubados/furtados no transporte das cargas, e com ocultação e dissimulação dos valores provenientes das infrações penais.
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI N. 9.605/98). DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a pena-base foi elevada de forma desproporcional em razão da valoração dos maus antecedentes, sem que a fundamentação apresentada justificasse um aumento tão acentuado”. Em razão disso, requer-se “o redimensionamento da pena-base do Paciente, aplicando-se o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima”.
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela Corte Regional, 

15.2.1. Organização Criminosa 
O tipo do art. 2º, c/c §§ 3º e 4º, III e IV da Lei nº 12.850/2013 , prevê pena reclusiva variável entre 03 e 08 anos, somada ao pagamento de multa. 
Na primeira etapa da dosimetria, apenas a vetorial dos antecedentes criminais foi considerada negativa, tendo em vista a existência de outras três condenações penais com trânsito em julgado em desfavor do acusado (evento 170-ANEXO3), sendo duas delas utilizadas como antecedentes, e uma, como reincidência na segunda fase. 
Assim, resta mantida a pena-base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 dias de reclusão.

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente